Tribunal: TJMT
Processo: 0006466-95.2017.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial N. 0006466-95.2017.811.0013
RECORRENTE: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
RECORRIDO: AMILTON RODRIGUES
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 32010482):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA/INVALIDEZ – LESÃO OCUPACIONAL – EQUIPARAÇÃO À ACIDENTE PESSOAL – PRECEDENTES STJ – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Comprovado que os esforços repetitivos no exercício da profissão de militar ocasionaram a redução da capacidade laborativa do Recorrente e acarretaram a invalidez permanente.
Em que pesem as alegações das Seguradoras, o caso é de concessão da indenização por invalidez permanente por acidente, vez que a lesão ocupacional pode ser enquadrada no conceito de acidente pessoal definido no contrato de seguro. Precedentes do STJ.
Concedida a indenização securitária ao Apelante conforme valor máximo da indenização constante na apólice, juntamente com os percentuais indicados na Tabela e pelo perito judicial. (TJMT – Apelação Cível no 0006466-95.2017.811.0013, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/04/2020).
Os Embargos de Declaração opostos pela Recorrente foram rejeitados (ID. 46733979).
A Recorrente alega violação aos artigos 1.022, II e 489, §1o, IV do CPC ao argumento de que o acórdão teria sido omisso por não enfrentar a alegação de que o capital segurado já estaria atualizado até 22/10/2015, de modo que a correção monetária deveria incidir a partir dessa data.
Ademais, sustenta ofensa aos artigos 757, 760, 884, 885 e 886, todos do Código Civil, pois concedeu a garantia de riscos não previstos na apólice, e não assumidos pela seguradora, que extrapolam os limites da garantia pactuada entre as partes; que o pagamento do valor a maior configuraria enriquecimento ilícito.
Recurso tempestivo (ID. 46687953).
Contrarrazões (ID. 53140999).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta violação ao artigo 1.022, II, e 489, §1o, IV do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, e 489, §1o, IV do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou o fato de o capital segurado já estar atualizado até 22/10/2015, de modo que a correção monetária deveria incidir a partir dessa data para não ocorrer dupla correção.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou expressamente em relação aos pontos, como se observa da transcrição abaixo (ID. 32010474):
“Desse modo, levando em consideração o valor máximo da indenização constante na apólice (R$ 208.354,46) e os percentuais indicados na Tabela e pelo perito judicial (R$ 208.354,46 x 20% x 50%), a indenização devida para o membro é corresponde a R$ 20.835,44 (vinte mil oitocentos e trinta e cinco reais e quarenta e quatro centavos).
Em relação aos juros de mora, o entendimento da Corte Superior tem sido pela incidência a partir da citação da Seguradora, ao fundamento de tratar-se de eventual ilícito contratual, confira-se:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. NEGATIVA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. ILÍCITO CONTRATUAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO DA SEGURADORA. NÃO PROVIMENTO. 1. "Nas ações que buscam o pagamento de indenização securitária, os juros de mora devem incidir a partir da data da citação da seguradora, visto se tratar de eventual ilícito contratual" (AgRg no REsp 1.328.730/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/6/2016, DJe 28/6/2016). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no REsp 1789479/SP. Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti. 4.a Turma. Julgado em 05/11/2019, DJe 18/11/2019 – sem grifo no original).
Por fim, quanto à correção monetária, o Superior Tribunal de Justiça também vem decidindo no sentido de que deve fluir desde a data da celebração do contrato de seguro. Colaciono julgado recente:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1. A correção monetária incide desde a data da celebração do contrato de seguro de vida até o dia do efetivo pagamento da indenização, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no REsp 1715056/SC. Rel. Ministro Luis Felipe Salomão. 4.a Turma. Julgado em 27/08/2019. DJe 02/09/2019 – sem grifo no original).
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, e 489, §1o, IV do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 757 e 760 do Código Civil, está amparada na assertiva que o acórdão guerreado concedeu a garantia de riscos não previstos na apólice, e não assumidos pela seguradora, que extrapolam os limites da garantia pactuada entre as partes.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ. Ademais, registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (artigo 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ. 1. CIÊNCIA DAS CONDIÇÕES RESTRITIVAS DO CONTRATO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DADA A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 2. JULGAMENTO EXTRA PETITA E INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA. PROVIMENTO JURISDICIONAL EXARADO NOS LIMITES DO PEDIDO. PRECEDENTE. 3. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A modificação da conclusão delineada no acórdão recorrido - acerca da ciência do segurado das condições gerais da apólice de seguro e, por conseguinte, da aplicação da tabela SUSEP - demandaria necessariamente o revolvimento dos fatos e das provas dos autos, atraindo, assim, o óbice disposto na Súmula 7 do STJ.
2. É iterativa a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a incidência da Súmula n. 7 do STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso. (...)” (AgInt no REsp 1701207/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 30/08/2018) (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a suposta afronta aos artigos 884, 885 e 886 do Código Civil está amparada no argumento de que o marco inicial da correção monetária deve ser a data da última atualização dos valores da apólice, e não a da contratação pois, incidindo a partir dessa data, ocorreria a dupla correção.
Deixou de transcrever o trecho do acórdão impugnado, pois no tópico que enfrentou a suposta omissão do julgamento, registrou-se o necessário para apreciação desta discussão.
Todavia, observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, no sentido de que o termo inicial de incidência da correção monetária é a data da contratação, conforme se extrai do aresto abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO. ANÁLISE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, no tocante ao termo inicial da correção monetária, os valores da cobertura de seguro de vida devem ser acrescidos de correção monetária a partir da data da celebração do contrato, o que não se altera, todavia, para não piorar a situação do agravante.
3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1044956/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 31/05/2019)
Desse modo, deve ser aplicado ao caso o referido verbete sumular, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII